Tribunal: TCU
Processo: 044.033/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6772/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 044.033/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Enedina Caetano da Silva Santos (XXX.767.557-XX); Etelvina Cavalcante de Jesus (XXX.647.025-XX); Josefa Cobertina Santos da Silva (XXX.019.145-XX); Maria Conceicao Santos de Menezes (XXX.190.945-XX); Maria de Lourdes Anunciação (XXX.296.495-XX); Paulo dos Anjos Mota (XXX.521.085-XX); Raquel Cardoso dos Santos (XXX.255.435-XX); Rebeca dos Anjos Mota (XXX.372.755-XX); Roberto Fortuna Basilio Alves (XXX.523.745-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Blanildo Brito Ramos (XXX.442.555-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade do cálculo dos proventos estatutários concedidos à beneficiária Marli Almeida da Silva (XXX.723.825-XX), considerando-se o teor da EC 70/2012, que estabeleceu critérios de cálculo e reajuste dos proventos de aposentadoria por invalidez e das pensões dela decorrentes; 1.7.2. proceda ao destaque do ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Raimundo de Freitas (XXX.665.605-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade dos proventos estatutários concedidos à beneficiária Matildes Santos Lobo de Freitas (XXX.554.445-XX), considerando-se a orientação constante dos Acórdãos 2.858/2019 e 2.859/2019 do Plenário, bem como a tramitação da ADIN 5.554/DF, que questiona a constitucionalidade da Lei 13.026/2014, que transformou o emprego público de Agente de Combate às Endemias em cargo público estatutário de Agente de Combate às Endemias.